Tribunal: TJSP
Processo: 2116993-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Locação de imóvel não residencial – Ação de consignação judicial de chaves – Decisao que indeferiu o pedido de tutela de urgência – Reforma - Cabimento - Devolução das chaves, pela inquilina, que constitui direito potestativo - Impossibilidade de obstacularização por parte dos locadores - Precedentes jurisprudenciais.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2116993-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, são agravados MARLENE MACIEL, JOÃO PAULO
MACIEL, RALF MACIEL, CAROLINE LILIAN MACIEL e LILIAM CRISTINA DE
LIMA SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116993-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
42.119
Agravo de Instrumento no 2116993-97.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 1a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista
Ação Cível no 1022205-30.2019.8.26.0005
Agravante: Nextel Telecomunicações Ltda.
Agravados: Marlene Maciel e outros
l
EMENTA: Locação de imóvel não residencial Ação de consignação
judicial de chaves Decisao que indeferiu o pedido de tutela de
urgência
Reforma - Cabimento - Devolução das chaves, pela
inquilina, que constitui direito potestativo - Impossibilidade de
obstacularização
por
parte
dos
locadores
-
Precedentes
jurisprudenciais.
Recurso provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada às fls. 102, proferida nos autos da ação de consignação
judicial de chaves de imóvel, ajuizada por “Nextel Telecomunicações Ltda.”
em face de Espólio de Claudionor Maciel e outros, que indeferiu o pedido de
tutela de urgência.
Requer a autora, em síntese, a concessão de efeito suspensivo
ativo e, ao final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido no efeito devolutivo.
Dispensada a vinda de informações pelo Juízo de origem, bem
como a intimação dos agravados para apresentarem contraminuta, eis que
ainda não citados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116993-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Consta dos autos que em 06.12.1999 a agravante firmou com
Claudionor Maciel contrato de locação para fins não residenciais, tendo por
objeto a locação do imóvel para instalação de antenas e equipamentos
destinados às atividades de transmissão e/ou recepção de sinais de rádio ou
micro-ondas.
Afirmou que em 23.09.2009 Claudionor veio a falecer, ao que
aditado o contrato e prorrogada a vigência por mais 60 (sessenta) meses.
Acresceu que em janeiro de 2018, ao verificar que o imóvel se
tornou inadequado para uso e desenvolvimento da atividade à qual se
destinava, entendeu por bem rescindir o contrato, com a retirada dos
equipamentos do local.
Ocorre que tomou conhecimento de que o inventário do
locador fora anulado e, não sendo possível identificar quem seria o
responsável pelo recebimento das chaves do imóvel, ajuizou a presente
demanda.
Em sede de tutela de urgência pugnou pelo depósito das
chaves do imóvel em cartório.
O digno Magistrado da causa indeferiu o pedido ao
fundamento de que não há provas nos autos de tudo o quanto aduzido pela
requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116993-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Com a devida vênia desse respeitável posicionamento, a
decisão comporta reforma.
Isso porque, sendo de natureza potestativa o direito da
locatária de restituir o imóvel a qualquer tempo, não poderia ser
obstaculizado pelos locadores, ainda que existissem locativos em atraso, ou
mesmo que o imóvel necessitasse de reparos.
A devolução das chaves pelo inquilino tem o condão de, pura
e simplesmente, desobrigá-lo dos pagamentos dos locativos a partir dessa
data, assim como dos futuros. Eventual responsabilidade por quaisquer
infrações ao contrato eventualmente cometidas durante sua vigência e/ou a
existência de débito, devem ser objeto de oportuna discussão.
Nesse sentido: CONSIGNAÇÃO - CHAVES - LOCAÇÃO -
RECUSA - IMÓVEL EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO -
IRRELEVÂNCIA “A recusa no recebimento das chaves, pela locadora,
para discutir o estado do imóvel ou o cumprimento de outros aspectos do
contrato de locação, determina a procedência da demanda consignatória,
inclusive carreando à parte vencida os ônus da sucumbência.” (TJSP
Agravo de instrumento no 0191544-63.2012.8.26.0000 - 27a Câmara de
Direito Privado Relator Des. MORAIS PUCCI - j. 16.12.2012)
“EMENTA: ARRENDAMENTO DE IMÓVEL E BENS
MÓVEIS - LOCAÇÃO - CONSIGNAÇÃO DE CHAVES RECUSA DO
PROPRIETÁRIO
EM
RECEBER
AS
CHAVES
DO
IMÓVEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116993-97.2020.8.26.0000 -Voto no
5
EVENTUAIS DÉBITOS OU REPAROS, ALÉM DE VISTORIA PRÉVIA,
QUE NÃO CONSTITUEM MOTIVO JUSTO PARA A RECUSA -
DIREITO POTESTATIVO DA ARRENDATÁRIA DE DEVOLVER OS
BENS ARRENDADOS - DATA A SER CONSIDERADA COMO
RESCINDIDO O CONTRATO AQUELA DA PROPOSITURA DA AÇÃO
RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação no 9239263-24.2008.8.26.0000;
Relator Des. Francisco Thomaz; 29a Câmara de Direito Privado do
TJSP; Data do julgamento: 16/03/11)
Ante o exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica